Tribunal: TJDFT
Processo: 0005938-12.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005938-12.2016.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE GILDO DOS SANTOS RECORRIDO: SILVESTRE BARBOSA DE MELO D E C I S Ã O Na petição de ID 27769796 e documentos seguintes, SILVESTRE BARBOSA DE MELO (autor) busca a aplicação da multa cominatória no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente a 17 (dezessete dias) sem cumprir a retirada dos débitos em aberto do automóvel. De fato, analisando o que dos autos consta, desde o julgamento da apelação ocorrido em 23 de novembro de 2020 (ID 21596277), esta Relatoria vem determinando o cumprimento do decisum, o que foi cumprido parcialmente pelo DETRAN, em 26/4/2021 (IDs 25275621 e 25275622). Todavia, após novamente instado a dar efetividade à ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 26793521 – 28/6/2021), o órgão de trânsito demorou mais 17 (dezessete) dias para dar cumprimento à ordem judicial, vindo a efetivá-la somente no dia 15/7/2021, informando o cancelamento do gravame (ID 27683495). Diante do noticiado, determino a aplicação da multa cominada, em razão da recalcitrância em dar cumprimento à ordem judicial emanada desde novembro do ano passado. A multa será revertida em favor do ora peticionante, nos termos do pedido de ID 27769796. Após, com a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto (ID 27130869), encaminhem-se os autos para o eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade (ID 27852114). Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador